Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de elementos probatórios sobre a real condição financeira do agravado e a suposta ausência de documentação suficiente. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a suficiência das provas de hipossuficiência econômica apresentadas pelo agravado, o que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os fundamentos necessários à concessão da gratuidade de justiça, reconhecendo a demonstração da insuficiência de recursos e a inexistência de provas que afastem a presunção de hipossuficiência.
6. A ausência de menção a provas adicionais, como declaração de renda familiar ou do cônjuge, não configura omissão, mas mera discordância quanto à valoração das provas, o que não é sanável por via aclaratória. 6.1. As alegações do embargante buscam apenas modificar o entendimento firmado, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC.
7. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.
8. A interposição reiterada e manifestamente protelatória enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 11.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19.08.2024; TJDFT, Acórdão 1917415, 5a Turma Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 11.09.2024; TJDFT, Acórdão 1915397, 2a Turma Cível, Rel. Des. Renato Scussel, j. 04.09.2024; TJDFT, Acórdão 1716961, 5a Turma Cível, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 15.06.2023.